Tribunal: TJDFT
Processo: 0733935-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733935-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CUNHA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução - Efeito Suspensivo – Declínio de Competência – Recurso Prejudicado. JOÃO CUNHA DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele opostos. O recurso teve o pedido de antecipação da tutela recursal rejeitado, tendo a decisão sido confirmada pelo Acórdão de ID 78692302. A parte, então, opôs Embargos de Declaração. No entanto, compulsando os autos principais, verifico que, após a interposição do presente recurso, o juízo de origem declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luis -Maranhão. Assim, entendo não haver mais utilidade no pleito recursal, porquanto, em razão da alteração da competência, poderá o juízo competente reapreciar a tutela de urgência. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator